Tribunal: TJSP
Processo: 1000137-59.2017.8.26.0457
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ESCOPO INFRINGENTE.

– A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

– «É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ESCOPO INFRINGENTE.

– A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

– «É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC» (STJ: ED no REsp 44.500, j. 24-6-2003).

Rejeição dos embargos.